Tribunal: STM
Processo: 7000732-68.2020.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão julgador: MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-30

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000732-68.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
REVISOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
APELANTE: CLEITON FERREIRA DE OLIVEIRA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
19/04/2021 a 22/04/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, negou
provimento ao Recurso defensivo para manter, na íntegra, a Sentença
condenatória imposta ao ex-Sd Ex CLEITON FERREIRA DE OLIVEIRA, como incurso
no art. 290, caput, c/c o art. 72, inciso I, ambos do CPM, por seus próprios e
jurídicos fundamentos, nos termos do voto do Relator Ministro MARCO ANTÔNIO
DE FARIAS.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ (Revisor), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES,
JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH
e CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 28/04/2021 21:42:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b841187e
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000732-68.2020.7.00.0000

RELATOR: Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
REVISOR: Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
APELANTE: CLEITON FERREIRA DE OLIVEIRA.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. POSSE DE ENTORPECENTE EM LOCAL SOB A
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. COMBINAÇÃO LEGAL. LEI Nº
13.491/2017. LEI Nº 11.343/2006, ART. 28. NOVO PARADIGMA PUNITIVO. PEDIDO DE
ENQUADRAMENTO. INADEQUAÇÃO. ART. 290 DO CPM. PREVALÊNCIA.
CONSTITUCIONALIDADE. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. GRAVIDADE DOS FATOS.
TENTATIVA DE MINIMIZAÇÃO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA INSIGNIFICÂNCIA.
INVIABILIDADE. BENS TUTELADOS. APELO DEFENSIVO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. A posse de substância entorpecente em área sob a Administração Militar
permanece sujeita aos paradigmas punitivos de outrora. O art. 290 do CPM perdura
irretocável como norma apropriada no sistema repressivo castrense, em face da sua
natureza tipológica, dos valores defendidos pelos seus efeitos, dos bens jurídicos tutelados
no âmbito das Forças Armadas, da sua harmonia com o texto constitucional e da mais clara
e ampla incidência do Princípio da Especialidade. Assim, a Lei nº 13.491/2017 foi
sancionada para reforçar a proteção da "ultima ratio" do Estado; portanto, jamais poderia
ter efeito inverso, ou seja, tornar as instituições militares vulneráveis às ameaças
(potenciais e reais) produzidas pelos entorpecentes. Nesse campo de valores e de
interesse público, o art. 28 da Lei nº 11.343/2006 não substitui, na hipótese, sobretudo no
âmbito da prevenção geral e especial, o art. 290 do CPM. Precedentes.
2. Os Princípios da Proporcionalidade e da Insignificância são interpretados
conforme a base constitucional da Justiça Castrense. No tocante ao art. 290 do CPM, a tese
de atipicidade material, calcada no "quantum" de substância apreendida, não encontra eco
na jurisprudência do STM e do STF. Essa ótica distorcida menospreza o potencial destrutivo
que os entorpecentes, independentemente da quantidade e da variedade, causam no seio
do contingente militar, tendo sérias implicações na disciplina militar e na funcionalidade da
tropa. O referido tipo escuda a saúde do usuário e, principalmente, a integridade física dos
demais integrantes das Forças Armadas e da segurança orgânica nos quartéis. Para além,
frise-se que a quantidade de droga apreendida não constitui elemento normativo exigível
para a configuração do crime em questão.
3. Sentença condenatória irretocável. Não provimento do Recurso defensivo.
Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em
Sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em negar provimento ao Recurso
defensivo para manter, na íntegra, a Sentença condenatória imposta ao ex-Sd Ex CLEITON FERREIRA DE
OLIVEIRA, como incurso no art. 290, caput, c/c o art. 72, inciso I, ambos do CPM, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Brasília, 22 de abril de 2021.

Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Relator

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 28/04/2021 21:42:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b841187e

RELATOR: Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
REVISOR: Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
APELANTE: CLEITON FERREIRA DE OLIVEIRA.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública da União (DPU) contra a Sentença do
Conselho Permanente de Justiça para o Exército (CPJ Ex) da Auditoria da 4ª CJM, exarada em 27.8.2020, nos
autos da Ação Penal Militar (APM) nº 7000009-26.2020.7.04.0004, a qual condenou o ex-Sd Ex CLEITON
FERREIRA DE OLIVEIRA à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no art. 290, caput, c/c art. 72, inciso
I, ambos do CPM, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, assegurado o direito de apelar em
liberdade e fixado o regime prisional aberto para o eventual cumprimento de pena.
Consta do incluso Auto de Prisão em Flagrante (APF), o qual instruiu a Denúncia, que, em 9.6.2019,
por volta de 9h 15min, no Quartel General do Comando da 4ª Brigada de Infantaria Leve - 4ª Bda Inf L
(Montanha), sediado em Juiz de Fora/MG, o então Sd CLEITON, sem qualquer autorização legal ou
regulamentar, foi flagrado trazendo consigo 2 (duas) porções de um material vegetal esverdeado e, ainda,
um comprimido de coloração roxa, de 0,39 g (trinta e nove centigramas), sendo ambos considerados
substâncias entorpecentes (Processo relacionado: APM nº 7000009-26.2020.7.04.0004, Evento 1, Doc. 1).
Naquela ocasião, compondo a descrição do fato denunciado, o Cb Ex Lucas Coelho Reiff Gonçalves
(armeiro) recebeu do Sd CLEITON, para que fosse trocada (por notas de menor valor), uma cédula dobrada,
no valor de R$ 100,00 (cem reais), no interior da qual encontrava-se um invólucro contendo substância
vegetal.
A cena inusitada foi vista pelo Oficial Permanência e pelo 2º Sgt Ex Allan Kardec Simões Jr (Adjunto
do Oficial-de-Dia). Em seguida, diante do contexto de suspeitas, recaindo, inclusive, sobre o referido cabo,
com o condão, ainda, de revelar outros envolvidos, o Oficial Permanência determinou a inspeção (pessoal e
nos armários) dos militares que estavam no Quartel General.
Durante a revista pessoal efetuada pelo 2º Sgt Kardec no Sd CLEITON, foi constatada a presença
de materiais suspeitos nos bolsos de sua farda, os quais restaram apreendidos.
Os Exames Periciais (preliminares e definitivos) elaborados, respectivamente, no Posto de Perícia
Integrada/JF e no Instituto de Criminalística, ambos Órgãos integrantes da Polícia Civil/MG, registraram que o
vegetal tratava-se de Cannabis sativa Lineu, com a presença de tetrahidrocanabinol (THC), vulgarmente
conhecida por maconha, e o comprimido foi identificado como o MDMA - metilenodioximetanfetamina,
popularmente denominado de Ecstasy. Ambas as substâncias estão listadas na Portaria nº 344/98, da
Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, como psicotrópicas e de uso proscrito no Brasil
(Processo relacionado: APF nº 7000057-19.2019.7.04.0004, Eventos 33 e 53).
Além dos militares envolvidos na revista, outros presenciaram o episódio. Assim, compondo o
conjunto indiciário, foram colhidos os testemunhos do Sgt Kardec, do Cabo Reiff, do Sd EV Ítalo Vinicius
Dotta da Silva e do Sd EP Guilherme da Costa Silva. Ainda, corroborando os fatos da Denúncia, o
flagranteado assumiu a posse do material ilícito apreendido, por ele introduzido no quartel para uso próprio
(Processo relacionado: APF nº 7000057-19.2019.7.04.0004, Evento 1, Doc. 1, fls. 6/9).
A Denúncia foi recebida, consoante Decisão exarada em 17.1.2020 (Processo relacionado: APM nº
7000009-26.2020.7.04.0004, Evento 1, Doc. 2).
A citação pessoal foi realizada validamente em 30.1.2020 (Processo relacionado: APM nº 7000009-
26.2020.7.04.0004, Evento 7, Docs. 1 e 2).
Os autos estão instruídos com os seguintes documentos de maior relevância:
- a Nota de Ciência de Direitos e Garantias Fundamentais relativa ao conduzido (Processo
relacionado: APF nº 7000057-19.2019.7.04.0004, Evento 1, Doc. 1, fl. 4);
- o Termo de Apreensão de objetos por ocasião do flagrante em tela, os quais seguem listados: 1
(um) comprimido de cor roxa com a figura de um gato estampada no comprimido; 2 (duas) porções de uma
substância de cor esverdeada, semelhante à maconha prensada, ressaltando-se a presença de sementes; e
um celular Motorola Moto GS de cor dourada, modelo XT1672 com uma bateria (Processo relacionado: APF
nº 7000057-19.2019.7.04.0004, Evento 1, Doc. 1, fl. 5);
- a Nota de Culpa do então Sd CLEITON (Processo relacionado: APF nº 7000057-19.2019.7.04.0004,
Evento 1, Doc. 1, fl. 12);
- o Ofício nº 01 - APFD, de 9.6.2016, pelo qual o Presidente do Flagrante realizou o envio do material

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 28/04/2021 21:42:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b841187e
supostamente entorpecente para o Diretor do Posto de Perícia Integrada da Polícia Civil em Juiz de Fora/MG,
destinando-o à análise técnica (Processo relacionado: APF nº 7000057-19.2019.7.04.0004, Evento 1, Doc. 1,
fl. 16);
- a comunicação da prisão em flagrante delito alusiva ao então Sd CLEITON, formalizada à autoridade
judiciária militar, ao Órgão Ministerial e à Defensoria Pública (Processo relacionado: APF nº 7000057-
19.2019.7.04.0004, Evento 1, Doc. 1, fls. 17/19);
- o Exame Preliminar de Drogas, o qual constatou que o material periciado - substância vegetal -,
acondicionada em caixa de fósforos, apresentado em 2 (dois) pedaços com massa total de 3,32g,
comportou-se como o vegetal Cannabis sativa L. (Processo relacionado: APF nº 7000057-19.2019.7.04.0004,
Evento 1, Doc. 1, fls. 22/23);
- o Exame Preliminar de Drogas, o qual constatou que o material periciado - 1 (um) comprimido de
coloração roxa -, com massa bruta de 0,39g, comportou-se como MDMA, popularmente conhecida como
Ecstasy (Processo relacionado: APF nº 7000057-19.2019.7.04.0004, Evento 1, Doc. 1, fls. 24/25);
- as Folhas de Alterações do então Sd CLEITON (Processo relacionado: APF nº 7000057-
19.2019.7.04.0004, Evento 1, Doc. 1, fls. 27/37);
- a Decisão concessiva da liberdade provisória ao acusado, e o correspondente Alvará de soltura,
cumprido em 11.6.2019 (Processo relacionado: APF nº 7000057-19.2019.7.04.0004, Eventos 12 e 18);
- o Exame Definitivo de Drogas, o qual concluiu que o material periciado - 1 (um) comprimido de
coloração roxa -, comportou-se como MDMA, popularmente conhecido como Ecstasy (Processo relacionado:
APF nº 7000057-19.2019.7.04.0004, Evento 33);
- o Exame Definitivo de Drogas, o qual concluiu que o material periciado - substância vegetal -,
possui as características da Cannabis sativa L., vulgarmente chamada de maconha, mormente por revelar a
presença de THC e de outros canabinóides (Processo relacionado: APF nº 7000057-19.2019.7.04.0004,
Evento 53); e
- o Ofício nº 17 - Aj Ge/Ch EM/4ªBdaInfL, de 30.3.2020, no qual consta o licenciamento de CLEITON
do Serviço Militar, a contar de 28.2.2020 (Processo relacionado: APM nº 7000009-26.2020.7.04.0004, Evento
55).
Na instrução criminal, em audiência realizada em 28.5.2020, a oitiva das testemunhas arroladas pelo
MPM foi procedida (Processo relacionado: APM nº 7000009-26.2020.7.04.0004, Evento 92, Docs. 1/9):
- o 2º Sgt Ex Allan Kardec Simões Júnior;
- o ex-Cb Ex Lucas Coelho Reiff Gonçalves;
- o Sd Ex Ítalo Vinícius Dotta da Silva; e
- o ex-Sd Ex Guilherme da Costa Silva.
Naquela assentada, diante da manifestação defensiva de inexistir testemunhas para indicar, o
interrogatório do acusado foi procedido. Na oportunidade, o réu assumiu a prática ilícita (Processo
relacionado: APM nº 7000009-26.2020.7.04.0004, Evento 92, Docs. 10/14).
Na fase do art. 427 do CPPM, o Parquet e a Defesa nada requereram (Processo relacionado: APM nº
7000009-26.2020.7.04.0004, Eventos 99 e 102).
Em Alegações Escritas, o Órgão Ministerial confirmou o pleito condenatório apresentado na Denúncia
acerca da imputação do crime tipificado no art. 290 do CPM, diante da comprovação da autoria e da
materialidade delitivas (Processo relacionado: APM nº 7000009-26.2020.7.04.0004, Evento 107).
Por sua vez, naquela oportunidade processual, a DPU pugnou pela absolvição do acusado por
insignificância do porte de drogas. Subsidiariamente, na hipótese de condenação, requereu a aplicação do
art. 28 da Lei de Drogas, em respeito à Lei nº 13.491/2017, e das atenuantes do caso, tais como a
primariedade, o acusado ser menor de 21 anos na data do fato e a sua confissão (Processo relacionado: APM
nº 7000009-26.2020.7.04.0004, Evento 110).
Em Despacho Saneador, na fase do art. 430 do CPPM, o Magistrado "a quo", confirmando estar o
feito em ordem, designou o julgamento para 26.8.2020. (Processo relacionado: APM nº 7000009-
26.2020.7.04.0004, Evento 112).
No julgamento, o CPJ Ex da Auditoria da 4ª CJM, por unanimidade, considerou procedente a Denúncia
para condenar o ex-Sd Ex CLEITON à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no art. 290, caput, c/c o
art. 72, inciso I, ambos do CPM, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de apelar em
liberdade e fixado o regime prisional aberto para o eventual cumprimento de pena (Processo relacionado:
APM nº 7000009-26.2020.7.04.0004, Evento 141).
A Sentença foi disponibilizada no Sistema e-Proc/JMU no dia subsequente ao julgamento. Na
sequência, as intimações eletrônicas da Defesa e do MPM foram implementadas (Processo relacionado: APM
nº 7000009-26.2020.7.04.0004, Eventos 141/145, 148 e 149).
Irresignada com a Decisão condenatória, a DPU apresentou tempestivo Apelo, o qual foi admitido na
Instância "a quo", por preencher os requisitos legais. Por seu turno, operou-se o trânsito em julgado da

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 28/04/2021 21:42:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b841187e
Sentença em relação ao Órgão Ministerial (Processo relacionado: APM nº 7000009-26.2020.7.04.0004,
Eventos 150/151, 153 e 155).
Em Razões Recursais, a DPU requer, em síntese, a aplicação do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 em
substituição ao art. 290 do CPM, com suporte na reunião dos seguintes argumentos: a ínfima quantidade de
substância entorpecente apreendida, a aplicação do Princípio da Proporcionalidade e as alterações trazidas
pela Lei nº 13.491/2017 (Processo relacionado: APM nº 7000009-26.2020.7.04.0004, Evento 156).
Em Contrarrazões, retorquindo a pretensão defensiva, o Parquet pugna pelo não provimento do
recurso defensivo, com a consequente manutenção da Sentença condenatória guerreada, em seus próprios
e jurídicos fundamentos (Processo relacionado: APM nº 7000009-26.2020.7.04.0004, Evento 159).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM), em Parecer da lavra do Subprocurador-Geral de Justiça
Militar Dr. Carlos Frederico de Oliveira Pereira, manifesta-se, em resumo, pelo não provimento do Apelo
defensivo (Evento 6 desta Apelação).
O Ministro-Revisor teve vista dos autos.
A DPU foi intimada da colocação do Recurso em pauta para o julgamento.
É o Relatório.

VOTO

O presente Recurso satisfaz os requisitos de admissibilidade. Logo, merece ser conhecido.
1. O Pleito recursal.
A Defesa pugna pela reforma da Sentença atacada para, à luz da Lei nº 13.491/2017, ser dado ao
caso nova definição ao crime militar em tela, reenquadrando-o sob inédito paradigma punitivo.
Nessa direção, na óptica defensiva, ao invés de incidência do art. 290 do CPM, a hipótese ensejaria a
aplicação do art. 28 da Lei nº 11.343/2006.
Ademais, num raciocínio tendente a minimizar a gravidade dos fatos, defende a incidência dos
Princípios da Proporcionalidade e da Insignificância, sustentando ser ínfima a quantidade de material
entorpecente apreendido.
Por seu turno, em Contrarrazões, o MPM opõe-se à pretensão defensiva, sustentando o não
provimento do Recurso, com a consequente manutenção da Sentença questionada.
Numa síntese apartada e preparatória para a consolidação do Voto de Relatoria, esclareço que não
houve contestações da Defesa (nas Razões recursais) quanto à cadeia de custódia, ao Termo de Apreensão
ou sequer sobre as perícias técnicas, o que nos permite afirmar que todas as providências jurídicas estão em
conformidade com a Lei.
2. A Posição do Relator.
A estratégia defensiva não é promissora. As teses esposadas no Recurso não são passíveis de
atendimento.
Por isso, de antemão, pronuncio-me pelo não provimento do Apelo.
3. A Abordagem Recursal.
3.1. O art. 290 do CPM e a sua conformidade constitucional.
A efetividade da tipificação trazida no art. 290 do CPM permanece irretocável. A vigência do
dispositivo não sofreu qualquer alteração diante do entrelaçamento legal, para o qual concorreram outras
normas mais recentes. Inexiste qualquer repercussão no campo jurídico tendente a infirmar a aplicabilidade
da referida incriminação, tampouco a desqualificação ou a redução de seu poder sancionador. Ademais, no
plano da validade constitucional, a Corte Suprema e o STM já consolidaram o entendimento da plena eficácia
do dispositivo, consoante o fenômeno jurídico da recepção, por se harmonizar com a Carta Fundamental.
Nessa esteira, a incidência do Princípio da Especialidade tem relevância.
A propósito, o STF já apresentou enfática análise da constitucionalidade do referido dispositivo do
CPM, conforme se vê na Ementa a seguir:
"Ementa: Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Penal Militar. Posse
de substância entorpecente em lugar sujeito à administração militar (CPM, art. 290).
Constitucionalidade reconhecida pela Corte. Não incidência da Lei nº 11.343/06, em vista do
princípio da especialidade. Princípio da insignificância. Não aplicabilidade no âmbito
castrense. Precedentes. Regimental não provido. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal já
assentou a inaplicabilidade do princípio da insignificância à posse de quantidade reduzida de
substância entorpecente em lugar sujeito à administração militar (art. 290 do Código Penal
Militar), bem como suplantou, ante o princípio da especialidade, a aplicação da Lei nº

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 28/04/2021 21:42:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b841187e
11.343/06 (HC nº 103.684/DF, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 13/4/11) 2. Por sua vez,
a Segunda Turma ao julgar o ARE nº 710.663/DF-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia,
confirmou a jurisprudência pacífica da Corte no sentido da constitucionalidade do art. 290 do
Código Penal Militar. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.".
[STF. ARE nº 856.183 AgR (Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo)/ DF.
Relator Ministro DIAS TOFFOLI. Órgão julgador: Segunda Turma. Julg.: 30.6.2015. Public.: DJe
de 24.8.2015.] (Grifos nossos.)
De igual forma, no âmbito do controle difuso de constitucionalidade, consta do acervo jurisprudencial
do STM:
"EMENTA: APELAÇÃO. ART. 290 DO CPM. INCONFORMISMO DA DEFESA. POSSE DE
SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE NO INTERIOR DE UNIDADE MILITAR. AUTORIA E
MATERIALIDADE INCONTESTES. TESES DEFENSIVAS REJEITADAS. CONVERSÃO DA PENA DE
RECLUSÃO EM PRISÃO. LICENCIAMENTO DO RÉU. PROVIMENTO PARCIAL DO APELO. I. A
autoria e a materialidade delitivas se encontram sobejamente comprovadas nos autos,
sem quaisquer causas legais ou supralegais de exclusão do crime. II. O art. 290 do Código
Penal Militar foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988, porquanto a reprimenda
penal atende aos valores que devem ser observados na caserna, portanto, não há que se
falar em qualquer violação aos dispositivos da Carta Magna de 1988. III. A substituição de
pena mais rigorosa, prevista no art. 290 do CPM, por outra mais branda, nos termos das
Convenções de Nova Iorque e de Viena, não encontra possibilidade no ordenamento militar
brasileiro. IV. A posse e o uso de entorpecentes em área militar configuram a necessidade
de tutela diferenciada, não somente para a salvaguarda da idoneidade das instituições,
mas, também, pela segurança que requerem. V. No tocante à Lei nº 13.491/2017, embora
a nova redação do art. 9º do CPM tenha permitido a expansão da competência da Justiça
Militar, não há que se falar em revogação tácita de dispositivos do Código Castrense. VI.
Esta egrégia Corte pacificou o entendimento de não ser aplicável no âmbito da Justiça
Militar da União os dispositivos da Lei nº 11.343/2006, considerando a especialidade da
legislação penal militar e, obviamente, os princípios basilares das Instituições Militares:
hierarquia e disciplina. VII. Provimento parcial do Apelo, para tão somente excluir da
Sentença a conversão da reprimenda em prisão, fixando-se o regime aberto para o
cumprimento inicial da execução da pena, 'ex vi' do art. 33, § 2º, alínea c, do Código Penal,
em caso de descumprimento do 'sursis', tendo em vista que o Réu já foi licenciado do
serviço ativo. VIII. Apelo provido parcialmente. Decisão unânime.".
(STM. Apelação nº 7000994-86.2018.7.00.0000. Relator Ministro Dr. José Barroso Filho.
Julg.: 27.2.2019. Public.: DJe de 19.3.2019.) (Grifos nossos.).
Portanto, a tipificação trazida no art. 290 do CPM tem a sua conformidade constitucional validada.
3.2. Sobre a aplicação do art. 28 da Lei nº 11.343/2006.
No Apelo, a aplicação do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 é pretendida.
A concepção que emana da Lei nº 13.491/2017 difere daquela apresentada pela Defesa, no tocante à
caracterização do crime militar.
A matéria arguida veicula questionamentos acerca da tipicidade da conduta atribuída ao réu. Como
desdobramento, o pretendido afastamento da Legislação Castrense produziria reflexos no tocante ao
tratamento penal destinado às situações desta natureza (militar que traz consigo, para o interior da OM,
substância entorpecente). Na visão defensiva, deveria incidir o art. 28 da Lei nº 13.343/2006. No entanto,
essa concepção está em descompasso com a dogmática jurídica aplicável.
Sem dúvida, o referido diploma legal (Lei nº 13.491/2017) estabeleceu novas diretrizes acerca da
definição de crime de natureza castrense, observando a qualidade do agente - militar em atividade. Em
decorrência, foram trazidos para o seio da JMU todos aqueles ilícitos que, tipificados em outras Leis,
diferentes do CPM, têm repercussão na hierarquia e na disciplina, porquanto perpetrados por militares da
ativa, nas condições delimitadoras do inciso II do art. 9º do CPM.
Nesse compasso, operou-se significativo alargamento do espectro de crimes que esta esfera
especializada de Justiça passou a se ocupar. Há foco especial destinado à figura do agente de prática ilícita
(militar da ativa), observado o esquadrinhamento legal (art. 9º, inciso II, do CPM).
O CPM continua sendo a linha dorsal da tipologia dos crimes sujeitos a esta jurisdição, sendo aplicado
com primazia.
Em regra, não houve qualquer substituição acerca da descrição típica de crime, a qual justificaria o
abandono de tipo penal classicamente definido no CPM, por outro, supostamente, mais abrangente ou atual,
definido na Legislação Penal lato sensu.
A melhor técnica relativa à imputação criminal exige que a conduta, em tese delitiva, performe-se às

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 28/04/2021 21:42:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b841187e
elementares descritas no tipo penal. Nessa operação ocorre o "fenômeno jurídico" da subsunção. É o
perfeito enquadramento da conduta à descrição típica (norma proibitiva). Com o advento da Lei nº
13.491/2017, como já dito, foi possível ampliar o rol de crimes passíveis de infringência pelo militar da ativa,
os quais se submetem à JMU.
No tocante à hipótese específica em análise, de trazer consigo substância entorpecente (o núcleo
típico) para o lugar sujeito à Administração Militar (o elemento normativo especializante), o tratamento legal
continua circunscrito à infringência ao art. 290 do CPM. É injustificável qualquer alteração nessa
compreensão. De outro modo, a tipologia, adequadamente estabelecida para o contexto, restaria
desprezada e relegada a plano secundário. Situação insustentável.
Ademais, o elemento especializante encontrado na definição do crime militar, descrito no caput do
art. 290 do CPM, exige, tão somente, que quaisquer dos verbos nucleares do tipo seja praticado em local sob
a Administração Militar. Nada é especificado sobre a condição do agente, o qual, indistintamente, pode ser
militar ou civil. Diante disso, essa categoria de ilícito é conceituada como de natureza castrense, por força
do inciso I do art. 9º do CPM, porquanto, encontrando-se tipificado no CPM, possui definição diversa na lei
penal comum, ou nela não está previsto. E, em complemento, independe a qualidade do agente.
Isso é suficiente para esvaziar o argumento defensivo de que a Lei nº 13.491/17 trouxe novo
paradigma para a conceituação de crime militar, com repercussão direta sobre o art. 290 do CPM, dando
ensejo à aplicação da Lei nº 11.343/2006. Essa premissa é perniciosa para a base principiológica da JMU. A
alteração introduzida no CPM pela citada Lei está jungida ao art. 9º, inciso II. Portanto, a imputação de
prática delitiva, descrita no caput do art. 290 do CPM, em nada é afetada, pois assume a tipologia de delito
castrense, com base no art. 9º, inciso I, do CPM.
Inexiste a pretendida substituição ou, quiçá, a superação do art. 290 do CPM, por qualquer das
disposições de caráter penal introduzidas pela Lei nº 11.343/2006, com a sua disciplina peculiar. No entanto,
a tese defensiva insiste na possibilidade de derrocada do art. 290 do CPM, por suposta revogação tácita ou a
sua eventual inconstitucionalidade.
É certo que, se uma dada descrição típica, independente de sua origem - CPM ou Legislação Penal
esparsa -, perfaz sintonia com os fatos (conduta perpetrada), eventualmente atribuídos ao militar da ativa (à
luz da Lei nº 13.491/2017, digo, enquadrável no art. 9º, inciso II, do CPM), a subsunção estará formatada.
Nessa equação, inexiste conflito legal, tampouco violação à sistemática jurídica. Pelo contrário, os cânones
consagrados, para a eficaz prestação jurisdicional nesta JMU, estarão preservados.
Nesse giro, se um dado episódio ilícito envolvendo entorpecente (praticado por militar da ativa),
porventura não encontre guarida no art. 290 ou no art. 291, ambos do CPM, mas, se harmonize a algum
dispositivo da Lei nº 11.343/2006, estará, da mesma forma, sujeito às barras da Justiça castrense, a qual se
incumbirá da solução da quaestio, com as particularidades necessárias. Portanto, hipoteticamente, em tese,
com as nuanças cabíveis, sobretudo a exigência de adequação às alíneas do inciso II do art. 9º do CPM, é
possível a incriminação de agente (militar da ativa) imputando-lhe prática de crime especificado na Lei nº
11.343/2006, desde que, por exclusão, não se encontrem abarcadas as elementares típicas descritas nos
arts. 290 e 291, ambos do CPM.
Quanto ao presente Recurso, inexiste a possibilidade de atender a pretendida substituição da
incidência penal aplicada para, em seu lugar, ser introduzido o art. 28 da Lei nº 11.343/2006, com as suas
medidas socioeducativas, conforme requerido pela Defesa.
A jurisprudência do STF e do STM consagra o tema (inaplicação do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 em
lugar do art. 290 do CPM) com bastante clareza. As Ementas abaixo são categóricas:
"Ementa: DIREITO PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS. ART. 290 DO CPM. (...) 2.
Tratamento legal acerca da posse e uso de substância entorpecente no âmbito dos crimes
militares não se confunde com aquele dado pela Lei 11.343/06, como já ocorria no período
anterior, ainda sob a vigência da Lei 6.368/76. 3. Direito Penal Militar protege
determinados bens jurídicos que não se confundem com aqueles do Direito Penal Comum.
4. Bem jurídico tutelado pelo art. 290 do CPM não se restringe à saúde do próprio militar
usuário de substância entorpecente, mas, a tutela da regularidade de operação e
funcionamento das instituições militares. (...) Além disso, ante o critério da especialidade,
rejeitou-se a aplicação do art. 28 da Lei 11.343/2006. 8. Ordem denegada.".
(STF. HC nº 99.585/SP. Relatora Ministra Ellen Gracie. Órgão Julgador: 2ª Turma. Julg.:
30.11.2010. Public.: DJe de 15.2.2011.) (Grifos nossos.); e
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. POSSE DE ENTORPECENTE EM ÁREA SUJEITA À
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. (...) LEI Nº 11.343/2006. ESPECIALIDADE DA LEGISLAÇÃO PENAL
CASTRENSE. (...) 4. A Lei nº 11.343/06 é incompatível com a matéria disciplinada no art.
290 do Código Penal Militar, plenamente recepcionado pela Constituição de 1988, sendo
que o critério adotado, nesse caso, é o da especialidade e não o da retroatividade da lei

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 28/04/2021 21:42:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b841187e
penal mais benéfica. Recurso conhecido e não provido. Decisão por maioria.".
(STM. Apelação nº 7000763-25.2019.7.00.0000. Relator Ministro Dr. Artur Vidigal de
Oliveira. Julg.: 25.9.2019. Public.: DJe de 29.10.2019.) (Grifos nossos.)
Portanto, diante do que foi abordado a pretensão defensiva de aplicação do art. 28 da Lei nº
11.343/2006 não tem guarida, por conflitar com o Princípio da Especialidade. Noutro giro, a definição dos
modelos punitivos estabelecidos na referida Lei tem o seu plano de aplicabilidade dirigido às suas infrações
penais estritas.
3.3. Quanto a incidência dos Princípios da Insignificância e da Proporcionalidade.
A Defesa pretende obter a absolvição do réu, com fundamento nos Princípios da Insignificância e da
Proporcionalidade.
O argumento defensivo está calcado na quantidade de material entorpecente apreendido - 2 (duas)
porções de um material vegetal esverdeado e, ainda, um comprimido de coloração roxa, de 0,39 g - o qual,
na sua óptica, é ínfima e incapaz de lesar de forma relevante a saúde pública, bem jurídico protegido pela
norma do art. 290 do CPM. Por essa razão, pretende que a conduta seja considerada atípica, em face da
inexistência da tipicidade material.
A ponderação defensiva é inidônea para sustentar a pretendida absolvição.
O estudo em tela, como aparentemente sinaliza a Defesa, não deve se limitar apenas ao campo da
quantificação do material apreendido, ou seja, a sua massa.
A análise focada no poder alucinógeno e destrutivo que emana das substâncias entorpecentes é
suficiente para aniquilar a pretensão defensiva de aplicação do Princípio da Insignificância. Outra solução, se
aplicada, afrontaria a Proporcionalidade exigível ao exame jurídico da questão de fundo, da qual irradia a
total incongruência do uso de entorpecente no quartel.
Situação particular identificada neste feito merece detida reflexão. O agente trazia consigo dois tipos
diferentes de entorpecente. Esse é o prenúncio de escalada no vício. Está revelado que as drogas de maior
poder alucinógeno estão sendo introduzidas na vida daquele jovem. Outro fator preocupante é que, dadas
as suas características, o comprimido de Ecstasy está sujeito à camuflagem mais facilmente e, ainda, tem a
sua ministração desembaraçada.
A infringência legal, no caso, assume elevada grandeza, sobretudo diante da constatação de se
tratar de militar que faz uso de entorpecente de grande poder alucinógeno. A potencialidade de ocorrência
de eventos danosos era iminente, inclusive em eventual serviço armado. Com efeito, haveria a exposição da
segurança orgânica da OM, bem como riscos à integridade física dos companheiros de farda. Há de se
considerar que uma pessoa drogada está sujeita à perda do seu autocontrole emocional. Por isso, fica
propensa à adoção de atitudes incompatíveis. Numa possível reação destemperada, poderá tornar-se
agressiva e, ainda, mergulhar em perigosas alucinações psicóticas, fugindo à sua própria realidade.
Assim, além de a conduta consubstanciar ataque à própria saúde, o usuário de entorpecente expõe
aqueles que com ele convivem aos incalculáveis infortúnios advindos do delito.
Sistematicamente, em processos dessa natureza, têm sido emitidos pronunciamentos do perigo ao
qual está exposto o agente e os que o ladeiam no cotidiano. Uma pessoa escravizada pelo tóxico fica a
mercê do seu fornecedor. Apoiado nessa dependência, o traficante pode, inclusive, alcançar informações
reservadas ou favorecimentos que têm o condão de comprometer a segurança da OM. As armas que
guarnecem o quartel são cobiçadas pela criminalidade; essa questão tangencia o problema das drogas nas
Organizações Militares (OM). Torna-se uma repercussão que merece cuidadosa análise. É uma problemática
latente.
No tocante à violação normativa, faz coro a abordagem dita alhures [1]:
"(...) de que a quantidade da droga definitivamente não constitui elemento normativo do
art. 290 do CPM e não tem nenhuma relevância para a configuração do delito. Como visto, o
bem tutelado pela norma vai além da saúde pública, alcançando a própria estrutura e
funcionamento da organização militar, o que evidencia a tutela da disciplina. Assim, a
responsabilização penal militar visa evitar que drogas ilícitas adentrem as instituições
militares e comprometam a operacionalidade das Forças Armadas (...)".
A vigilância à contaminação da juventude com esse mal não pode ser abrandada, sobretudo no
âmbito da caserna. Nesse jaez, condutas distorcidas no seio da tropa repercutem como intoleráveis. Por
isso, o flagrante de uso/posse de entorpecente em área sob a Administração Militar assume relevância
estratégica, pois afeta a qualidade da relação jurídica existente entre o militar (usuário/traficante) com a
Instituição, com a qual possui vínculo funcional. A salutar manutenção dessa relação impõe o compromisso
de observância de valores inegociáveis, como: a disciplina, a hierarquia, a honradez, o civismo, a
austeridade, o respeito às leis e à ordem, a confiança, entre outros.
Esta espécie de abordagem já inspirou decisões do STF e do STM, à luz das Ementas transcritas a
seguir:

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 28/04/2021 21:42:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b841187e
"Ementa: HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL MILITAR. TRÁFICO,
POSSE OU USO DE ENTORPECENTE EM LUGAR SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ART.
290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. (...) INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
PROPORCIONALIDADE. (...) 4. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, quanto à
recepção da norma castrense pelo texto constitucional, é no sentido de que 'o art. 290,
caput, do Código Penal Militar não contraria o princípio da proporcionalidade e, em
razão do critério da especialidade, não se aplica a Lei n. 11.343/2006' (HC 119.458/AM, Rel.
Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 03.4.2014). 5. Ordem denegada.".
(STF. HC nº 123.190/DF. Relatora Ministra Rosa Weber. Órgão Julgador: 1ª Turma. Julg.:
2.6.2015. Public.: DJe de 16.6.2015.) (Grifos nossos.); e
"EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 290 DO CPM. (...) PORTE DE ENTORPECENTE EM
ORGANIZAÇÃO MILITAR. SAÚDE PÚBLICA. OFENSA AO BEM JURÍDICO. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. AFASTADO. TIPICIDADE RECONHECIDA. CONDENAÇÃO MANTIDA.
DECISÃO POR UNANIMIDADE. (...) 3. Conforme a jurisprudência do STM e do STF, o civil ou
o militar que porta substância entorpecente dentro de Organização Militar encontra
especial repressão no art. 290 do CPM, restando afastada a incidência do princípio da
insignificância. (...) 8. Decisão unânime.".
(STM. Apelação nº 7000599-94.2018.7.00.0000. Relator Ministro Gen Ex Marco Antônio de
Farias. Julg.: 29.10.2018. Public.: 7.11.2018.) (Grifos nossos.)
Portanto, em sentido reverso à pretensão defensiva, a prática delitiva encartada neste Processo,
diante de suas particularidades, das repercussões que produz e da premente vigilância exigida das
autoridades militares, não enseja a incidência do Princípio da Insignificância. Tampouco, o Princípio da
Proporcionalidade é aplicável na situação, com vistas a abrandar os cânones penais, para viabilizar a
eventual absolvição do réu.
4. A Sentença.
Sobre a autoria e a materialidade delitivas, agrego a este Voto os termos consignados na Sentença,
os quais trouxeram suficiente fundamento para o decreto condenatório (Processo relacionado: APM nº
7000009-26.2020.7.04.0004, Evento 141):
"(...) O acusado confessou que ingressou no quartel portando as substâncias descritas na
denúncia. As testemunhas 2º Sargento Allan Kardec Simões Júnior, Soldado Ítalo Vinícius
Dotta da Silva, ex- Sd Guilherme da Costa Silva e ex-Sd Lucas Coelho Reiff Gonçalves
corroboram a confissão do acusado, pois presenciaram a apreensão do material em suas
vestes e/ou parte do material escondido em uma nota de R$ 100,00. Assim, resta
comprovada a autoria da conduta descrita na denúncia.
A materialidade delitiva foi provada através dos laudos periciais anexados ao evento 1,
anexo 1, fls. 22 e 23, fls. 24 e 25, evento 29, anexo 1, fls. 11 e 12, evento 33, fls. 08 e 09, e
evento 53, fls. 02 e 03, constatou-se que foram apreendidos na posse do acusado 01
comprimido de coloração roxa e massa bruta de 0,39g, que se comportou como MDMA,
popularmente conhecida como ecstasy, e 02 pedaços de substância vegetal, com massa
líquida de 0,14 g, que constatou-se ser Cannabis sativa L., contendo o princípio ativo THC em
sua composição.
(...)
Conclui-se que o fato praticado pelo acusado é típico.
A ilicitude de condutas típicas sempre é presumida. Todavia, poderá ser afastada nas
hipóteses previstas no art. 42 do CPM:
(...)
Não se vislumbra nos autos, tampouco foi alegada pelas partes, a incidência de
nenhuma das referidas hipóteses. Logo, constata-se que a conduta foi praticada ilicitamente.
Para a culpabilidade são necessárias a imputabilidade, a potencial consciência da
ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa. O acusado, com 19 (dezenove) anos de idade na
data do fato, estava em pleno gozo de suas faculdades mentais, sendo imputável. Sabia que
estava fazendo algo de errado, ilícito, quando ingressou no Quartel com o material proibido. E
era inteiramente exigível que se abstivesse desse comportamento. Por tais razões, agiu com
culpabilidade.
Portanto, o crime está plenamente caracterizado, sendo passível de sanção criminal.
(...)".
É desnecessário somar qualquer outro fundamento à condenação. A culpabilidade do agente está
adequadamente demonstrada. A Sentença deve ser mantida em seus balizados termos.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 28/04/2021 21:42:48.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b841187e

5. O Parecer da PGJM.
O pronunciamento da PGJM é pela responsabilização criminal do réu, haja vista a presença dos
elementos incriminadores na conduta perpetrada.
O Parecerista enfatiza que a aspiração defensiva, no tocante aos pleitos recursais de enquadramento
dos fatos ao Princípio da Insignificância e da aplicação da Lei nº 11.343/2006, estão contrários à
jurisprudência do STF e do STM. Consta no Parecer (Evento 6 desta Apelação):
"(...) O crime de que se cuida é de perigo comum, cuja lesão potencial à saúde é
tipificada em vista da lesão difusa, coletiva, pouco importando o dano potencial à saúde do
Apelante. De outra banda, sendo crime de perigo abstrato, tem-se natureza jurídica que, de
plano, revela-se incompatível com a análise do princípio da insignificância, embora tenha
encontrado guarida em algumas decisões. A tudo isso acrescente-se que se trata de agente
militar, sendo, portanto, inadmissível o uso de entorpecente em aquartelamento onde os seus
integrantes portam armas de grande potencial ofensivo, colocando, com esse
comportamento, em risco a vida de seus colegas e também de civis.
É de todo descabido comparar-se com o tratamento dispensado pelo direito comum ao
porte ilegal de entorpecente para uso próprio que, aliás, está levando à explosão da
criminalidade violenta ao prever irrisória resposta penal ao usuário de entorpecente. No
direito militar estão tutelados outros valores violados com a prática delitiva que, no caso, tem
potencialidade para colocar em risco os colegas de farda do apelante. (...)".
6. A Conclusão.
Portanto, está suficientemente demonstrada a culpabilidade de CLEITON FERREIRA DE OLIVEIRA,
mormente diante do potencial conhecimento da ilicitude de sua conduta; era perfeitamente exigível
comportamento diverso.
Ademais, as atitudes perpetradas subsomem-se, perfeitamente, ao núcleo típico do crime de porte
de substância entorpecente ("trazer consigo" e "guardar"), em consonância com a capitulação estabelecida
no art. 290 do CPM.
Inexiste excludente de culpabilidade e de ilicitude que, nas circunstâncias, pudesse socorrer o réu,
com o condão de afastar a sua responsabilidade penal.
O pleito absolutório calcado nos Princípios da Insignificância e da Proporcionalidade não se
sustentam. Ademais, o pretendido enquadramento da conduta ao art. 28 da Lei nº 11.343/2006 é inaplicável
à situação.
Nessa esteira, o caso é de não provimento do Recurso defensivo, com a consequente manutenção da
Sentença condenatória, nos seus próprios termos.
Pelo exposto, nego provimento ao Recurso defensivo para manter, na íntegra, a Sentença
condenatória imposta ao ex-Sd Ex CLEITON FERREIRA DE OLIVEIRA, como incurso no art. 290, caput, c/c o
art. 72, inciso I, ambos do CPM, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

[1] Parecer da PGJM, subscrito pelo Subprocurador-Geral de Justiça Militar Dr. José Garcia de
Freitas Jr. - Evento 6 da Apelação nº 7000025-03.2020.7.00.0000.